Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-41.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000075-41.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SAO LOURENCO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 08.704.268/0001-16 (APELADO), JAIR PEREIRA - CPF: 537.252.711-00 (APELADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 841.375.501-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte exequente, conforme exigência legal expressa.

III. Razões de decidir

3. A extinção de execução por abandono da causa é admitida pela jurisprudência nacional, por aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, com base no art. 771 do
referido
diploma legal.

4.
A
validade da
sentença que julga extinto o feito sem resolução do mérito por abandono processual
está
condicionada
à prévia intimação pessoal da parte exequente no prazo de cinco dias, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

5. No caso concreto,
não foi promovida a
in
timação pessoal da parte exequente, sendo todas realizadas de forma eletrônica,
o que não supre a exigência legal, sendo nula, portanto, a sentença proferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC.
2
. A intimação eletrônica não supre a necessidade de
intimação pessoal do exequente para o reconhecimento do
abandono
processual
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
485, III
e §1o; art. 771.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.505.230/BA, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 01.06.2020; TJMT, Ap.
Cív
. 0013106-64.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1002241-72.2023.8.11.0023, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e recurso de apelação interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Pedro Flory Diniz Nogueira, da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos d
e

Cumprimento de Sentença
ajuizado pela apelante em desfavor de
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, JAIR PEREIRA
e
MARIA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA
,
julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ante ao abandono do feito pelo autor, por mais de 30 (trinta) dias (ID:
327134900
).

Em suas razões recursais, o apelante alega
que a extinção da execução pela inércia do credor, sem que sequer tenha havido a citação dos executados,
carece de respaldo legal
, sendo inaplicável ao caso a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC.

Sustenta
que a execução possui regras próprias para sua extinção, as quais estão taxativamente previstas no
art. 924 do CPC
, sendo certo que a paralisação do feito por
inércia
do credor
não figura entre as causas legais para extinção do processo executivo
.

Aduz que a jurisprudência estabelece que a extinção do processo por abandono da causa depende de
prévio requerimento do réu
, sendo vedada sua decretação
ex

officio
pelo magistrado, bem como que
a
mera ausência de manifestação, após provocação judicial,
não é suficiente para caracterizar o
animus
de abandono.

Defende
ainda que, mesmo que se entenda pela possibilidade de extinção por inércia, esta somente se legitimaria mediante a
intimação pessoal do exequente
, nos moldes do art. 485, §

1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, o que não
foi realizado
nos autos.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para que seja
anulada a sentença proferida
, com o consequente
prosseguimento da execução
, afastando-se a extinção prematura da demanda.

Sem contrarrazões, uma vez que
os apelados não constituíram
advogado na ação de conhecimento
, sendo decretada sua revelia,
e, apesar de expedida carta de intimação para apresentação de contraminuta
ao apelo
, não foram localizados no endereço indicados nos autos (ID:

327134906
,
ID
:
327134907
e ID:
327134908
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.

requereu

Cumprimento de Sentença
em desfavor de
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, JAIR PEREIRA e MARIA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA
,
pleiteando
a expedição de mandado de penhora online em desfavor dos executados, a fim de ter satisfeito seu crédito no valor de R$ 50.558,81 (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), devidamente reconhecido em sentença
(ID:
327134438
– pág. 221).

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em desfavor de
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA – ME, JAIR PEREIRA e MARIA APARECIDA DE SOUZA.

O exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, contudo, permaneceu inerte.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme disposição do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, se ocorrer inércia do exequente em promover o andamento do processo o feito deve ser extinto.

Aliás, cumpre destacar que a extinção pelo abandono é aplicável à execução.

A propósito:

(...)

No caso em análise, a última manifestação do exequente nos autos ocorreu em dezembro de 2023, isto é, há mais de um ano. O exequente foi intimado via aviso de recebimento para manifestar interesse no prosseguimento do feito, porém, optou por permanecer inerte.

Consigne-se que o processo não pode ficar indefinidamente, paralisado, sem que a parte interessada promova os atos que lhe competem e que dão desenvolvimento ao mesmo.

Assim, cumprida as formalidades legais, ante a inércia da parte exequente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito a presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

(...)
(ID: 327134898)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a
anulação
da sentença.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
comporta provimento
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise acerca da possibilidade jurídic
a de extinção do
cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por alegado abandono da causa pelo exequente, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 485, III, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando
“por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
. Ainda segundo o §1o do mesmo dispositivo legal, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a fal
ta no prazo de 5 (cinco) dias. A propósito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

Inicialmente, cumpre assentar que, embora o artigo 924 do Código de Processo Civil não preveja expressamente a extinção da execução por abandono do exequente, tal hipótese é admitida pela jurisprudência pátria, por aplicação subsidiária do artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal.

A
esse respeito
, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) (
g.n
.)

No mesmo sentido,
são os seguintes julgados desta Quinta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PORABANDONODE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE.CUMPRIMENTODO ART. 485, III, § 1o, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5
.
O art. 485, III, do CPC possui aplicação subsidiária às ações de execução, conforme expressamente estabelecido no parágrafo
único do art. 771 do CPC, que determina a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial ao processo executivo.
(...) (N.U 0013106-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PORABANDONODA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5
.
A extinção documprimentodesentençaporabandonoda causa encontra respaldo no art. 485, III, do CPC, norma aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme o art. 771 do CPC. A ausência de previsão expressa no rol do art.924do CPC não impede a aplicação do referido fundamento para extinção.
(...)
(N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025
)

Não obstante isso, é certo que a extinção por abandono deve observar o disposto no
§

1o do
artigo 485 do CPC, que estabelece que
, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a fal
ta no prazo de
5
(cinco) dias
.

In
casu
,
embora
tenha constado na sentença
que houve intimação pessoal, verifica-se que
esta não foi realizada, constando dos autos apenas a decisão que determinou a intimação do exequente (ID:
327134893
), bem como as certidões de intimação de ID:
327134895
e ID:
327134896
,
todas
realizadas de forma eletrônica
, mediante publicação no diário
da
justiça
eletrônico
.

Dessa forma, mostra-se evidenciado que não houve intimação pessoal do exequente antes da sentença que extinguiu o feito por abandono processual, em inobservância ao disposto no art. 485,
§1o
, do CPC, tornan
do-se nula a sentença proferida por evidente
error
in procedendo.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a intimação pessoal constitui
condição indispensável
para o reconhecimento válido do abandono da
causa
. A simples publicação no órgão oficial ou a intimação eletrônica dirigida ao patrono da parte não supre, por si só, essa exigência,
sob pena
de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A propósito, vejamos
os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
3
. A extinção por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos legais: (i) inércia da parte por mais de 30 dias; e (
ii
) intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias. 4.
No caso concreto, embora a parte autora tenha permanecido inerte, a extinção foi decretada sem a prévia intimação pessoal, o que viola o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade, tornando a sentença nula
. (N.U 1002241-72.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PORABANDONODA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...)
3
.
A extinção do processo porabandonoda causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
(...) (N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -ABANDONODA CAUSA - ART. 485, III, CPC -INTIMAÇÃOPESSOALREALIZADA –SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A extinção do processo
porabandonoda causa (art. 485, III, CPC) exige préviaintimaçãopessoalda parte autora para suprir a falta em
5
dias, conforme §1o do mesmo dispositivo
. (...) (N.U 0001046-25.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025
)

Nesse contexto, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono, sem a prévia intimação pessoal do exequente, mostra-se eivada de nulidade, uma vez que desrespeitou comando legal expresso, comprometendo a regularidade do procedimento e o direito da parte de se manifestar antes da aplicação de sanção processual tão drástica.

Sendo assim, evidenciada a ausência de intimação pessoal válida da parte exequente, requisito indispensável à extinção do feito por abandono, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao r
ecurso de apelação interposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A.

para
ANULAR
a sentença proferida,
por evidente
erro
r
in procedendo
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025